Tribunal: TJPA
Processo: 0803519-28.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803519-28.2022.8.14.0061

APELANTE: ZELIANE CUNHA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ANALISA PROCESSO DIVERSO. NULIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante e manteve sentença de improcedência em Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas.

2.

O acórdão embargado apresentou erro material, porquanto examinou matéria relativa a processo diverso, envolvendo partes e objeto distintos, versando sobre remessa necessária em Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade ajuizada por terceiro contra outro ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de erro material no acórdão embargado, ao tratar de processo distinto, autoriza sua anulação e o refazimento do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material.
5. O acórdão embargado incorreu em manifesta incongruência ao analisar fatos e fundamentos estranhos à lide, comprometendo a regularidade do julgamento.
6. O reconhecimento do erro material impõe a anulação do acórdão, com o retorno dos autos para novo julgamento da apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito infringente, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento da apelação cível.

Tese de julgamento
: “O erro material consistente na análise de processo distinto do que foi submetido a julgamento impõe a anulação do acórdão e o refazimento do julgamento.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.245.365/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e
acolhê-los
, para anular o julgamento proferido no Acórdão Id nº 20753722, ante o claro erro material, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Zeliane Cunha da Silva
em face do Acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas, movida em face do
Município de Tucuruí
, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante e manteve a sentença de primeiro grau.

Na origem, a parte autora propôs ação visando o recebimento de valores a título de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional, FGTS com multa de 40% e indenização por dano moral. Alegou que exerceu a função de Agente de Serviços Institucionais e, posteriormente, Assistente de Serviços Institucionais no Município de Tucuruí, tendo sido dispensada sem a percepção das verbas rescisórias devidas.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados, fundamentando sua decisão na inexistência de vínculo empregatício que ensejasse os direitos pleiteados, razão pela qual manteve a decisão impugnada.

A ora embargante interpôs recurso, que foi analisado por este Tribunal, resultando na manutenção da sentença recorrida. O Acórdão embargado, no entanto, apresentou manifesta incongruência, ao dispor sobre questões atinentes a um processo diverso daquele sob exame, tratando de remessa necessária em Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade movida por Francisco Carlos de Oliveira contra o Município de Xinguara, evidenciando erro material na decisão embargada.

Diante desse quadro, a embargante aduz que o Acórdão proferido deve ser corrigido, pois incorreu em erro evidente ao tratar de matéria estranha ao objeto da lide, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca, para tanto, a possibilidade de concessão de efeito infringente aos Embargos de Declaração, conforme autoriza o art. 494, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para que o Acórdão embargado seja retificado e a matéria objeto da lide seja devidamente apreciada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de contradição no julgado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas
contradição
, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de
erro material
do julgado.

No presente caso, verifico que assiste razão ao embargante, vez que de fato houve um equívoco no julgado, pois totalmente divergente do processo em análise, seja quanto as partes envolvidas, seja quanto a matéria analisada, em claro erro material.

O que se demonstra através do trecho do Acórdão:

Trata de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade - Proc. nº 0001851-97.2009.8.14.0065, ajuizada por Francisco Carlos de Oliveira em desfavor do Município de Xinguara, julgou parcialmente procedente a demanda.

Em síntese, na inicial, alega o autor que em 10/01/2005 celebrou contrato de trabalho temporário com o Município de Xinguara para exercer a função de auxiliar administrativo. Contudo, seis meses depois, em junho de 2005, foi transferido da recepção do Hospital Municipal para o laboratório, onde exercia as funções de coletar materiais, digitar e entregar resultados.

Alega que exerceu essas funções até o dia 30 de janeiro de 2009, data em que seu contrato de trabalho foi finalizado. Sustenta que durante todo esse período não recebeu o adicional de insalubridade, enquanto seus colegas que também trabalhavam no laboratório do hospital recebiam tal benefício.

Assim, requereu o pagamento de adicional de insalubridade do período de 10/01/2005 a 30/01/2009.

Embora devidamente citado, o Município de Xinguara não apresentou contestação, sendo declarado revel e os fatos tidos por incontroversos pelo juízo.

Em audiência de instrução, realizada no dia 24.02.2011, foram prestados depoimentos do autor e de uma testemunha por ele arrolada.

Desta feita, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito o Acórdão Id nº 20753722
, ante a sua incongruência com o processo em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o julgamento efetuado no Acórdão Id.
nº 20753722.

Após o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos para julgamento da Apelação cível.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

P.R.I

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/02/2025